Tribunal: TJDFT
Processo: 0007437-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de réu reincidente, cuja pena foi fixada em patamar acima de 4 (quatro) anos, escorreita a fixação do regime inicialmente fechado.
2. Recurso conhecido e desprovido.